Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADO.

I – Desconstitui-se a penhora lançada sobre bem de família, diante da proteção disciplinada pela Lei 8.009/90.

II – Não se configura fraude à execução a alienação de imóvel da devedora em circunstância que não a reduziu à insolvência, inclusive porque o crédito está sendo quitado por outros meios.

III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV – Agravo de instrumento desprovido.